Tribunal: TCU
Processo: 013.984/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na comprovação dos recursos repassados ao Município de Caatiba/BA, nos exercícios de 2006 e 2007, identificadas durante auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Considerando que, no exame das ocorrências que ensejaram a instauração desta tomada de contas especial, restou evidenciado que o desvio de objeto, cujo débito foi imputado ao Município de Caatiba-BA, pode ser afastado em razão de ter sido praticado anteriormente à Lei Complementar 141/2012; considerando que o valor do débito discutido nos autos, após a desconsideração dos valores relativos ao desvio de objeto, situa-se abaixo do limite mínimo de instauração para instauração de tomada de contas especial; e considerando que o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, do RITCU c/c os artigos 6o, II, e 19, caput , da Instrução Normativa do TCU 71/2012, ACORDAM, conforme pareceres emitidos nos autos, em: a) determinar o arquivamento deste processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, em relação ao Município de Caatiba-BA, com fundamento no artigo 212 do RITCU; e manter a obrigação de pagamento, quanto ao débito abaixo listado, de Ernevaldo Mendes de Souza, para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no artigo 213 do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/1/2006 8.444,00 11/7/2007 4.200,00 18/9/2007 4.500,00 encaminhar cópias desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República na Bahia; 1. Processo TC- Processo 013.984/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ernevaldo Mendes de Souza (XXX.955.275-XX) e Município de Caatiba - BA (13.856.372/0001-66). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.